Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-69.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Apelação cível. Reparação de danos. Averbação premonitória posterior à penhora. Dano moral não comprovado. Honorários contratuais: devem ser pagos por quem contratou o advogado e não pela parte contrária. Litigância de má-fé: sua ocorrência deve ser analisada nos próprios autos em que foi supostamente praticado o ato.